Tribunal: TJMT
Processo: 0014438-28.2008.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014438-28.2008.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BACINELLO - CPF: 359.127.159-49 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO SELLA - CPF: 034.542.109-41 (ADVOGADO), ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO - CPF: 242.437.019-20 (EMBARGANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO - CPF: 242.437.019-20 (EMBARGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BACINELLO - CPF: 359.127.159-49 (EMBARGADO), ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO SELLA - CPF: 034.542.109-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR PAULO ROBERTO BACINELLO E LUIZ ANTONIO GIROLDO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME DA MATÉRIA. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Luiz Antônio Giroldo e Paulo Roberto Bacinello contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação principal e na reconvenção.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à suposta obrigação de Luiz Antônio Giroldo de regularizar registralmente os imóveis objeto da transação; (ii) à incidência do art. 475 do Código Civil; (iii) à alegação de promessa de transferência do domínio dos imóveis por terceiros em prazo determinado; e (iv) à ausência de valoração da posse conforme práticas de mercado imobiliário rural.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos das apelações, afastando a tese de que Luiz Antônio Giroldo estaria desobrigado da regularização registral, tendo sido reconhecido que o contrato firmado configurava compromisso de compra e venda e não mera cessão de posse.
5. A fundamentação jurídica do acórdão foi suficiente para afastar a incidência do art. 475 do Código Civil, pois restou demonstrado o inadimplemento recíproco das obrigações contratuais, conforme os arts. 476 e 477 do mesmo diploma legal.
6. As alegações de omissão quanto à promessa de formalização da transferência do domínio e à valoração da posse foram enfrentadas no voto condutor, que consignou a ciência do embargante sobre a inexistência de domínio registral do vendedor no momento da celebração do negócio, bem como a ausência de prova inequívoca da alegada desproporção entre o valor pago e o valor da posse.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A inexistência de omissão relevante, contradição ou obscuridade no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 475, 476 e 477.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por Luiz Antônio Giroldo e outro Paulo Roberto Bacinello em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível no 0014438-28.2008.8.11.0015, que negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção.

Em suas razões recursais, alega o primeiro Embargante, Luiz Antonio Giroldo, que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao afirmar que ele descumpriu o contrato por não providenciar a regularização registral dos imóveis, uma vez que, segundo reconhecido pelo próprio Tribunal, ele não detinha o domínio registral dos bens.

Argumenta que a decisão se fundamenta em uma obrigação inexistente, pois o contrato firmado previa apenas a cessão da posse e não a transferência da propriedade, a qual dependia de terceiros. Defende, ainda, a existência de omissão quanto à aplicação do artigo 475 do Código Civil, que assegura à parte lesada pelo inadimplemento a possibilidade de requerer a resolução do contrato e a indenização por perdas e danos.

Alega que sofreu prejuízo superior a sessenta por cento do valor total da transação, restando sem a posse das fazendas, sem as empresas que foram dadas em pagamento e sem os valores que lhe seriam devidos.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

Por sua vez, Paulo Roberto Bacinello, em seus embargos de declaração sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar integralmente os argumentos apresentados na apelação.

Alega que não se trata de um simples desconhecimento do conteúdo das matrículas dos imóveis, mas sim de uma promessa realizada pelo embargado de que a transferência da propriedade ocorreria diretamente pelos terceiros detentores do domínio, no prazo de 90 dias.

Argumenta que, após o inadimplemento dessa obrigação, constatou que o réu não possuía qualquer direito real sobre os imóveis, tendo apenas a posse.

Destaca que o próprio embargado, em petição nos autos, reconheceu a intenção de buscar a declaração de usucapião para regularizar a situação, o que reforçaria a tese de que ele jamais teve a propriedade dos bens.

Defende que a decisão deixou de analisar provas documentais e testemunhais que evidenciam essa circunstância, devendo ser reconhecido o inadimplemento do embargado e concedida a conversão do contrato.

Aponta, ainda, omissão quanto à valoração da posse, uma vez que a sentença e o acórdão desconsideraram a prática usual do mercado imobiliário rural, segundo a qual a posse de imóveis equivale a aproximadamente 10% a 15% do valor da propriedade. Sustenta que essa questão não foi impugnada pelo embargado na contestação, tornando-se incontroversa.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e reformar o acórdão, reconhecendo a conversão do contrato e determinando a devolução do valor excedente pago, bem como a adequação dos ônus sucumbenciais.

A parte Embargada, Paulo Roberto Bacinello, apresentou suas contrarrazões ao Embargos de Declaração asseverando a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Câmara o Recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por Luiz Antônio Giroldo e outro Paulo Roberto Bacinello em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível no 0014438-28.2008.8.11.0015, que negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Os embargos de declaração opostos por Luiz Antônio Giroldo e Paulo Roberto Bacinello não merecem acolhimento, uma vez que a decisão embargada não apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua modificação ou complementação.

O acórdão impugnado analisou exaustivamente os fundamentos expostos pelos recorrentes, apreciando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e fundamentando, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais os recursos de apelação foram desprovidos.

Luiz Antônio Giroldo sustenta a existência de erro de premissa, sob o argumento de que não poderia ser responsabilizado pela regularização registral dos imóveis, pois não detinha o domínio dos bens. No entanto, a decisão embargada consignou expressamente que a obrigação do embargante não se limitava à mera cessão da posse, mas sim à regularização da titularidade do imóvel, conforme as obrigações assumidas no contrato firmado entre as partes. ]

Assim, a argumentação de que o contrato não previa a transferência do domínio foi devidamente afastada, tendo sido demonstrado que a transação realizada entre os litigantes configurava um compromisso de compra e venda e não um simples ajuste de posse.

Ademais, não há omissão quanto à aplicação do artigo 475 do Código Civil. O acórdão embargado apreciou a tese do inadimplemento contratual e fundamentou a impossibilidade de resolução do contrato nos artigos 476 e 477 do mesmo diploma legal, diante do descumprimento recíproco das obrigações.

Afastou-se a incidência do artigo 475 por estar evidenciado que ambas as partes violaram cláusulas contratuais essenciais, impedindo que uma delas pudesse se beneficiar da rescisão pretendida.

Além disso, restou consignado que a situação contratual se encontra consolidada há mais de vinte anos, sendo a manutenção da relação jurídica a solução que melhor preserva os princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Por sua vez, Paulo Roberto Bacinello sustenta que houve omissão quanto à transferência do domínio e ao valor da posse, argumentando que não foi devidamente considerada a promessa do embargado de formalizar a escritura em prazo determinado e que a decisão ignorou a desproporção entre o valor pago e o valor da posse dos imóveis. No entanto, essas alegações foram expressamente enfrentadas no voto condutor do acórdão embargado. Restou consignado que o embargante tinha plena ciência de que o vendedor não possuía a titularidade dos imóveis no momento da celebração do negócio e, mesmo assim, optou por realizar a transação.

Quanto ao preço pago, o acórdão esclareceu que não houve comprovação inequívoca de que o valor da posse era substancialmente inferior ao montante pago, sendo inviável a revisão do contrato sem prova robusta da alegada desproporção.

O embargante ainda alega que a contestação não impugnou especificamente o critério de valoração da posse, tornando a questão incontroversa. Entretanto, tal argumento não se sustenta, pois a matéria controvertida nos autos não se limitava à mera valoração da posse, mas sim à existência de descumprimento contratual recíproco e à viabilidade da manutenção do contrato.

Logo, a ausência de impugnação expressa sobre um aspecto isolado da demanda não afasta a necessidade de comprovação inequívoca do alegado direito, ônus que incumbia ao embargante e do qual ele não se desincumbiu.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo dos Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição dos Recursos de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
os Recurso de Embargos de Declaração opostos por Luiz Antônio Giroldo e Paulo Roberto Bacinello.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025